Tribunal: TJSP
Processo: 1500877-74.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Causas de aumento. Concurso de agentes. Emprego de arma. Concurso. Tratando-se de roubo cometido em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cabe aplicar somente a causa que mais incremente a pena (Código Penal, artigo 68, parágrafo único).